Tribunal: TJDFT
Processo: 0736781-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736781-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: ALZINDA FRANCISCA LEANDRA, CLEMENTINO LOPES, MRV MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente-agravante, Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença em face dos executados-agravados, Alzinda Francisca Leandra, Clementino Lopes, MRV Manutenção e Reparação de Veículos. O processo está pautado para julgamento na 1a Sessão Ordinária Virtual de 2024, a realizar-se no período de 25/01/2024 a 01/02/2024. Em petição de ID 54856537, o agravado Clementino Lopes requer que o agravo de instrumento seja declarado prejudicado e seja determinada a imediata liberação dos valores penhorados em conta poupança. Não há manifestação do agravante. É o relatório. DECIDO. O objeto do presente agravo de instrumento é a reforma da decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a nulidade da intimação da penhora e a impenhorabilidade do valor constrito, determinando a liberação da quantia retida em favor do devedor. O juiz de origem ainda não apreciou o pedido de homologação do acordo e de extinção do cumprimento de sentença. Desse modo, enquanto não houver a extinção do processo na origem ou pedido do recorrente de desistência do recurso ou homologação de acordo, remanesce o seu interesse no julgamento do recurso. Aguarde-se o julgamento designado na sessão. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f